Tribunal: TJES
Processo: 0000690-10.2019.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000690-10.2019.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EMERSON OLIVEIRA SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PARCIAL. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Recursos de apelação interpostos contra sentença da Vara Única da Comarca de Rio Bananal, que condenou
os réus
, respectivamente, pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, e pelos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 180,
caput
, do Código Penal. As defesas pleitearam absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas, redimensionamento das penas, reforma das multas e concessão da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes de receptação e de posse irregular de arma de fogo atribuídos a
o segundo recorrente
; (ii) definir a suficiência probatória para a condenação dos apelantes pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico; (iii) analisar o cabimento da desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006; (iv) reexaminar a dosimetria das penas impostas; (v) avaliar a possibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos e o pedido de gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Constatado o transcurso de prazo superior a quatro anos entre a sentença condenatória e o julgamento da apelação, reconhece-se de ofício a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal quanto aos delitos do art. 180, do Código Penal, e do art. 14, da Lei nº 10.826/2003 imputados a
o segundo recorrente
, com fulcro nos arts. 107, IV; 109, V; e 110, § 1º, todos do Código Penal.
O reconhecimento da prescrição extingue a punibilidade e prejudica o exame do mérito recursal quanto a tais crimes.
Mantida a condenação por tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006), diante da prova material e testemunhal idônea, em especial os depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela apreensão, dotados de fé pública e prestados sob o crivo do contraditório.
Inviável a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006, pois o conjunto probatório demonstra a prática da traficância e admite a coexistência das figuras de usuário e traficante.
Quanto ao delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), inexistem provas suficientes da estabilidade e permanência do vínculo associativo, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
Por força do art. 580, do CPP, estendem-se os efeitos da absolvição também ao corréu não recorrente, dada a identidade de fundamentos.
Na dosimetria das penas, afastada a valoração negativa das consequências do crime por falta de fundamentação concreta, mantida a exasperação pela natureza e quantidade das drogas, reduzindo-se a pena-base de ambos os apelantes.
Reconhece-se o tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006), pois o
s
réu
s

são
primário
s
, não há provas de dedicação a atividades criminosas e ele
s
fo
ram
absolvido
s
do crime de associação.
A confissão espontânea deve ser reconhecida
em favor do segundo recorrente,
ainda que parcial, admitindo-se redução da pena em fração inferior a 1/6
(um sexto)
.
O pedido de gratuidade da justiça é rejeitado, por ser matéria afeta à fase de execução penal, conforme o art. 98, § 3º, do CPC, e jurisprudência deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
Recursos parcialmente providos.
De ofício, reconhecer a atenuante da confissão em relação ao segundo recorrente, e absolver, com fulcro no artigo 580, do Código de Processo Penal, o acusado não recorrente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 59, 61, 65, III, “d”, 69, 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 119, 180 e 44; CPP, arts. 386, VII, e 580; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
e § 4º, e 35; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.546.677/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 09/09/2025, DJe 16/09/2025. STJ, AgRg-HC n. 1.005.982/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, 6ª Turma, DJe 30/10/2025. TJES, ApCr n. 0010799-36.2020.8.08.0024, 1ª Câmara Criminal, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, publ. 06/05/2025. TJES, RSE n. 0001480-79.2003.8.08.0011, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, publ. 12/06/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento aos recursos, e, de ofício, reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação ao segundo recorrente, e absolver o acusado não recorrente quanto ao crime do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, e nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000690-10.2019.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON OLIVEIRA SOUZA, LUCAS OLIVEIRA DE CARVALHO

Advogado(s) do reclamante: ROMULO MONTEIRO DE ALMEIDA LINS, ANDRESSA APARECIDA ZANETTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por

EMERSON OLIVEIRA SOUZA
e
LUCAS OLIVEIRA DE CARVALHO
, inconformados com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Rio Bananal (fls. 344/352-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 14100816).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

"[...] no dia
18 de julho de 2019
, por volta das 12h34min, à Rua Bertoldo Venturim, Santo Antônio, neste Município e Comarca,
EMERSON SOUZA OLIVEIRA, LUCAS OLIVEIRA DE CARVALHO, EWERTON HEHER RODRIGUES E WENDERSON OLIVEIRA
, foram surpreendidos por policiais militares, porquanto mantinham em depósito, para fins de comércio 16 (dezesseis) pedras de crack; 16 buchas de maconha, embaladas para comércio; 07 (sete) papelotes de cocaína, embalados para comércio, conforme Autor de Apreensão de fls. 32/33 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fls. 35/36, Laudo Pericial de Exame Químico nº 13.839/2019 assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como associaram-se com a finalidade de cometer reiteradamente o tráfico de drogas nesta Comarca.

Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, a polícia militar, após receber denúncia, informando que no endereço supramencionado, estavam escondidos os objetos furtados do “Bar do Geraldo”, e que, além disso, na referida residência ocorria tráfico de drogas diariamente, a guarnição deslocou-se até o endereço indicado, ocasião em que, após perceber a presença da viatura, 04 (quatro) indivíduos tentaram fugir, entretanto, não lograram êxito, e ao serem abordados foram identificados como:
Emerson Oliveira Souza, Wenderson Oliveira Souza, Ewerton Heher Rodrigues e Lucas Oliveira Carvalho
.

Infere-se dos autos que, ao ser realizadas as buscas pessoais, foram encontrados com o denunciado
Lucas
, 06 pedras de substâncias análogas ao crack, 07 papelotes similar à cocaína e uma carteira contendo o valor de R$1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais) em espécie.
Na residência, na qual estava os denunciados
, foram localizadas
10 pedras de crack e 06 (seis) buchas de maconha, todas embaladas e preparadas para serem comercializadas; 01 pote pequeno de substância semelhante a ácido bórico; 01 toca ninja cor preta; 01 garrafa de bebida destilada Dreher; 01 caixa de barras de chocolates, contendo 14 unidades
. Ato contínuo, a força tática realizou buscas no
interior do veículo do denunciado Lucas
, um Ford/Fiesta de cor laranja, Placa MOX-5236, sendo encontrado ainda,
10 buchas de maconha, embaladas para serem comercializadas, 01 cheque no valor de R$1.300,00, no nome de Adrieli da Vitoria, duas carteiras de cigarros da marca Plaza e duas Gifit, 01 (uma) munição calibre .38, a qual estava embaixo do tapete do banco do motorista, conforme Laudo Pericial nº 13.792/2019
. Sendo que Lucas estava portando a munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda nos autos que, os produtos furtados por Jhon Cleyton no dia 18/07/2019, no estabelecimento comercial, denominado “Bar do Geraldo”, foram encontrados com o denunciado Lucas Oliveira Carvalho, o qual recebeu os produtos, mesmo sabendo ser proveniente de crime, como pagamento dos entorpecentes comprados por Jhon Cleyton (denúncia em apartado).

Depreende-se dos autos que, os irmãos,
Emerson Oliveira Souza
e
Wenderson Oliveira Souza
, alugaram um imóvel, localizado na rua paralela ao campo de futebol do Santo Antônio, para fins de realizar a venda de entorpecentes, sendo patrocinados por produtos adquiridos por Lucas, consoante relatório de investigação de fls. 10/104.

Em suas oitivas, Wenderson Oliveira Souza, Emerson Oliveira Souza e Ewerton Heher Rodrigues, confirmaram que moram na mesma residência, no local acima mencionado.

Restou apurado que o denunciado
Lucas Oliveira Carvalho
era quem chefiava a associação criminosa, e na divisão das tarefas, os denunciados
Emerson Oliveira Souza, Wenderson Oliveira Souza e Ewerton Heher Rodrigues
realizavam a venda de drogas.

Portanto, a quantidade da droga apreendida, a forma de acondicionamento, pronta para a venda e/ou oferecer/fornecer, as circunstâncias da apreensão da substância, não deixam dúvidas que o propósito era a traficância.

Dessa forma, a autoria e a materialidade do crime objeto de investigação encontra-se nos diversos elementos de informação anexos aos autos, sendo estes testemunhos e materiais.

DA CAPITULAÇÃO:

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
denuncia a Vossa Excelência
EMERSON OLIVEIRA SOUZA, EWERTON HEHER RODRIGUES E WENDERSON OLIVEIRA
, como incursos nos artigos 33,
caput
, e 35 c.c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), com as disposições aplicáveis da Lei nº 8.072/90, e
LUCAS OLIVEIRA DE CARVALHO
, como incurso nos artigos 33,
caput
, e 35 c.c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), com as disposições aplicáveis da Lei nº 8.072/90, artigo 180, “caput”, do CP e artigo 14, da Lei nº 10.826/03 [...]".

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
EMERSON OLIVEIRA SOUZA
nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, e
LUCAS OLIVEIRA DE CARVALHO
nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, no artigo 14, da Lei 10.826/2003, e no artigo 180,
caput
, do Código Penal, todos na forma do artigo 69, do Código Penal, fixando a pena de 14 (quatorze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 1.225 (um mil duzentos e vinte e cinco) dias-multa, ambos em regime inicialmente fechado.

Em suas razões recursais, a defesa de
EMERSON OLIVEIRA SOUZA
sustenta a necessidade de absolvição do acusado por insuficiência probatória quanto aos crimes dos artigos 33,
caput
, e artigo 35, da Lei 11.343/2006. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da mesma lei. Alternativamente, na hipótese de manutenção das condenações, pleiteia o redimensionamento da pena-base, a reforma da condenação ao pagamento de multa e o deferimento da gratuidade da Justiça.

Igualmente, nas razões recursais de
LUCAS OLIVEIRA DE CARVALHO
, a sua defesa sustenta a necessidade de absolvição do acusado nos crimes pelos quais foi condenado. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Alternativamente, na hipótese de manutenção das condenações, pleiteia o redimensionamento da pena-base e a reforma da condenação ao pagamento de multa.

Pois bem.

PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
EM RELAÇÃO AO
S
CRIME
S
DO ARTIGO
1
80
,
D
O CÓDIGO PENAL,
E ARTIGO 14, DA LEI 10.826/
20
03
PRATICADOS POR LUCAS OLIVEIRA DE CARVALHO

Antes de adentrar na análise do mérito dos recurso interposto, é imperiosa a necessidade de suscitar a presente preliminar de ofício.

Sabe-se que, com a prática de um crime, nasce para o Estado a pretensão de punir, que deve ser exercida dentro dos marcos temporais fixados pelo Código Penal, de acordo com a figura criminosa em julgamento. Transcorrido esse prazo, extingue-se a punibilidade pela prescrição.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Saliento, também, que a prescrição da pretensão punitiva se sobrepõe a qualquer questão processual e precede à análise do mérito da própria ação penal. Isso porque, tratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide, ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

A propósito, este é o entendimento doutrinário aplicável à hipótese:

A prescrição é matéria de ordem pública e, por isso, deve ser decretada de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do interessado, de modo que o juiz não poderá enfrentar o mérito, devendo, de plano, declarar a prescrição em qualquer fase do processo. (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 5ª ed. atual., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 285).

Nessa linha, o artigo 107, inciso IV, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do mesmo diploma normativo, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, também do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Dito isso, o caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade intercorrente (superveniente).

Segundo o artigo 110, § 1º, do Código Penal, “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

Na esteira dos ensinamentos de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli, faz-se necessário pontuar que “
uma vez individualizada a resposta penal na sentença, e em não havendo recurso da acusação, a partir da data de sua publicação começa a contar o prazo prescricional intercorrente, com cálculo que se faz sobre essa pena concretizada.
(
in
Manual de Direito Penal Brasileiro, volume 1: parte geral/ Eugenio Raúl Zaffaroni, José Henrique Pierangeli - 6. ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 654)”.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu
, ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva com base na pena efetivamente aplicada, tão somente se restar demonstrado que decorreu o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, estes previstos no artigo 117, do Código Penal,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II – pela pronúncia;

III – pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V – pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI – pela reincidência.

No caso em tela, verifico que o recorrente
LUCAS OLIVEIRA DE CARVALHO
foi condenado à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, bem como à pena de 02 (dois) anos de reclusão, pelo delito previsto no artigo 14, da Lei 10.826/2003.

De acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de 04 (quatro) anos, de modo a ser este o prazo prescricional aplicável ao presente caso, a ser contado entre a data da publicação da sentença penal condenatória recorrível (última causa interruptiva) e a data do presente julgamento.

Deste modo, na hipótese dos autos, verifico que a denúncia foi recebida na data de 22 de janeiro de 2020 (decisão de fls. 307/308 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 14100816), e que a sentença condenatória foi publicada em 31 de julho 2020 (fls. 344/352-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 14100816).

Assim, depreende-se que houve o decurso de prazo superior a 04 (três) anos entre a data da sentença condenatória e a presente data, havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente.

Desse modo, impõe-se a extinção de punibilidade em favor do acusado
LUCAS OLIVEIRA DE CARVALHO
quanto aos crimes previstos no artigo 180,
caput
, do Código Penal e no artigo 14, da Lei 10.826/2003.

Diante das considerações aduzidas, entendo inoportuno o exame das razões defensivas relacionadas aos mencionados delitos, porquanto o reconhecimento da causa extintiva da punibilidade, relativamente aos crimes pelos quais o mesmo foi condenado, é matéria preliminar que, uma vez acolhida, prejudica a apreciação do mérito recursal.

Sobre ser ou não a decisão absolutória mais vantajosa para o acusado, oportuna a advertência de Celso Delmanto, na obra Código Penal Comentado:

Se, no final do processo, o juiz verificar provadas a inocência e a prescrição, deve reconhecer esta, por ser matéria de ordem pública, que suplanta até a absolvição.

É que, realmente, verificada a extinção da pretensão punitiva estatal, passa a falecer competência, ao magistrado, para avançar no conteúdo de sua prestação jurisdicional, visto que a partir de então deixa o Estado de ter legitimidade para exigir o adimplemento do Judiciário à causa ajuizada. E pelo insuperável obstáculo da
ilegitimatio ad causam
, “
[...] declarada extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, desaparece o poder-dever de punir do Estado, não mais podendo ser proferida qualquer decisão, seja para condenar ou para absolver. (in JTAERGS 93/22)
”.

Pelo exposto, suscito a preliminar de ofício para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e
DECLAR
AR
extinta a punibilidade quanto aos crimes previstos no artigo 180,
caput
, do Código Penal e no artigo 14, da Lei 10.826/2003, em favor de
LUCAS OLIVEIRA DE CARVALHO
, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1º, e 119, todos do Código Penal.

É como voto.

MÉRITO

Acolhida a preliminar suscitada de ofício, e reconhecida a prejudicialidade parcial do mérito do recurso defensivo interposto por
LUCAS OLIVEIRA DE CARVALHO
, destaco que a presente apreciação se restringirá ao exame das matérias relacionadas aos delitos dos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006, praticados por
EMERSON OLIVEIRA SOUZA
e
LUCAS OLIVEIRA DE CARVALHO
.

Inicialmente, acerca do pedido de absolvição formulado pelos recorrentes, cabe salientar que o artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no dispositivo legal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a materialidade do crime de tráfico de drogas restou inconteste por meio do Auto de Apreensão de fls. 32/34, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 35/36, do Boletim Unificado de fls. 39/45 e dos Laudos Periciais de fls. 161/163 e fls. 166/168, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 14100816), bem como por meio da prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria dos recorrentes, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
EMERSON OLIVEIRA SOUZA
, ao ser interrogado na esfera policial (fl. 34 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 14100816), apenas informa o desconhecimento da propriedade das drogas apreendidas e que o responsável por levar os objetos produto de furto para sua residência foi o acusado
LUCAS OLIVEIRA DE CARVALHO
.

Por sua vez, em interrogatório extrajudicial (fl. 28 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 14100816), o acusado
LUCAS OLIVEIRA DE CARVALHO
esclarece, exclusivamente, não ser proprietário das drogas encontradas.

Ao serem ouvidos em juízo (arquivo audiovisual incluso na mídia de fl. 330 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 14100816), o recorrente
EMERSON OLIVEIRA SOUZA
, diversamente à sua manifestação da fase investigativa, declara que as drogas encontradas eram de propriedade do acusado
LUCAS OLIVEIRA DE CARVALHO
, sendo levadas por este para consumo em conjunto com o recorrente, e afirma que nenhum outro ilícito foi encontrado em sua residência. Vejamos:

PERGUNTAS DO JUÍZO: que a denúncia não é verdadeira; que o Lucas foi em Linhares, comprou a droga e a levou para a casa do depoente; que com o Lucas foram encontradas 06 pedras de crack e 10 “dolas” de maconha; que a droga encontrada com o Lucas estava em seu bolso; que o Lucas já estava a caminho do carro quando foi abordado; que fez uso da droga com o Lucas; que somente no dia dos fatos que o Lucas levou a droga para consumo; [...] que na casa do depoente não foi apreendido nada; que o Lucas informou que iria assumir a droga antes de prestar depoimento na Polícia; [...] PERGUNTAS DO MP: que é usuário de drogas há um ano; que adquiriu a droga através do Lucas; que o Lucas foi em Linhares, comprou a droga e ofereceu para o acusado; que Ewerton usava maconha. PERGUNTAS DA DEFESA (EMERSON): [...] que os policiais não encontraram nada dentro da residência do depoente; que com o depoente não foi encontrado nada. [...].

Por sua vez,
LUCAS OLIVEIRA DE CARVALHO
(arquivo audiovisual incluso na mídia de fl. 330 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 14100816), divergindo de sua declaração inicial, assume a propriedade de parte das drogas apreendidas, supostamente adquiridas com o fim de consumo, tendo inclusive confessado o compartilhamento dos entorpecentes com os demais. Confira-se:

PERGUNTAS DO JUÍZO: [...] que foi encontrado com o depoente maconha e seis pedras de crack, além de R$1.320,00 em espécie e um cheque de R$1.300,00; [...] que 10 “dolas” de maconha foram encontradas dentro do carro do acusado e 06 pedras de crack dentro do seu bolso; que a droga encontrada era para uso do acusado; que não estava traficando drogas; [...] que a droga encontrada com o acusado foi para seu uso; que é usuário de crack e maconha; que a droga foi comprada no dia anterior aos fatos; que reitera que a droga encontrada consigo era sua e para consumo. PERGUNTAS DO MP: [...] que os acusados Emerson e Ewerton estavam usando a droga com o acusado; que os acusados chegaram e começaram a fazer uso da droga com o depoente; que a droga do depoente é a que ele trouxe de Linhares; que o depoente deu a droga para que os acusados usassem em sua companhia; que no dia anterior aos fatos o acusado foi em Linhares e comprou a droga para consumir; [...] PERGUNTAS DA DEFESA (EMERSON): [...] que dentro da residência nada foi encontrado; que tinha 10 “dolas” de maconha dentro do carro e 06 pedras de crack dentro do bolso; [...].

Todavia, não obstante as negativas de autoria por parte dos réus, as versões apresentadas por eles se mostram fragilizadas diante do conjunto probatório coligido aos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Nesse particular, os Policiais Militares Giovani Rocha da Silva e Josué Rodrigues Nunes, ao prestarem depoimento em juízo (arquivo audiovisual incluso na mídia de fl. 330 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 14100816), confirmaram suas declarações extrajudiciais (fls. 04/06 e 07/09 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 14100816) e relataram como se deu a abordagem dos recorrentes e apreensão das drogas,
in verbis
:

“PERGUNTAS DO MP: que após denúncia, dirigiram-se para busca de objeto de furto; que após a chegada dos policiais, os acusados fugiram e foram detidos pelos policiais; que dentro do bolso do Lucas, foram encontrados entorpecentes e dinheiro; que o local era conhecido como ponto de tráfico; que pela denúncia, todos os acusados estavam residindo no local; que o Lucas seria o “cabeça” do grupo e o restante auxiliaria na distribuição das drogas; que chegou ao conhecimento do depoente que o João Cleiton furtou objetos e os entregou para trocar por drogas; que o material furtado foi encontrado na residência do Lucas; que tinha informações de que o Lucas movimentava o tráfico em Rio Bananal. [...] PERGUNTAS DA DEFESA (EMERSON): que a ocorrência se deu na parte da manhã; que a denúncia partiu de um furto de um estabelecimento comercial; que supostamente a pessoa que furtou repassou os objetos para o Lucas; [...]; que a pessoa indicou o acusado Lucas; [...]; que o veículo estava estacionado e o pessoal estava em frente a residência; que foi realizada a abordagem das pessoas que estavam fora da residência; [...] que foi o responsável pela revista do pessoal; que a denúncia constava que as pessoas eram responsáveis pela venda de drogas para o Lucas; que na residência também foi encontrado droga; que todos os acusados tentaram fugir; que os objetos furtados foram encontrados no interior da residência. PERGUNTAS DA DEFESA (LUCAS): que o Lucas já tinha sido denunciado em outras oportunidades; que não tem informação se a pessoa que entregou objetos de furto para o Lucas em troca de drogas foi detido.” (depoimento do Policial Militar Giovani Rocha da Silva).

“PERGUNTAS DO MP: que assim que entraram em serviço, receberam informações de que objeto de furto encontrava-se em uma residência; que ao chegar no local, quatro indivíduos verificaram a presença da guarnição e fugiram em sentido ao rio que passa aos fundos; que na abordagem, foi encontrado entorpecentes com o Lucas, na residência e no veículo; que se recorda de encontrar uma munição embaixo do carpete do motorista; que foi encontrado na residência os objetos que foram furtados no Bar do Geraldo; que conhecia apenas o Lucas como um traficante da localidade; que foi constatado que os demais eram “aviões” do Lucas; que o local da abordagem já era conhecido como ponto de venda de entorpecentes. [...] PERGUNTAS DA DEFESA (EMERSON): que o veículo do Lucas estava estacionado; que os quatro indivíduos estavam no quintal; que não tem muro no local; que os acusados estavam entre a casa e o veículo, mas ao lado da residência; que os quatro acusados estavam juntos; que os quatro tentaram fugir mas foi possível abordar todos; que eram três policiais; que com Emerson não foi encontrado nada de ilícito; que foi o responsável pela segurança da equipe; [...] que quando os acusados foram avistados, eles estavam juntos em frente a residência; que após visualizarem a polícia, empreenderam fuga; que os policiais conseguiram abordar os acusados. PERGUNTAS DA DEFESA (LUCAS): que pela denúncia, a residência era ponto de droga. PERGUNTAS DA DEFESA (WENDERSON): que a droga foi encontrada com o Lucas; que encontrou drogas tanto no bolso da bermuda do Lucas quando dentro da residência; que dentro do carro, foi encontrado drogas e munição; que não sabe informar quem residia na casa.” (depoimento do Policial Militar Josué Rodrigues Nunes).

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem dos recorrentes, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. CREDIBILIDADE NO TESTEMUNHO DOS AGENTES DA LEI. DECISÃO MANTIDA. [...] III. Razões de decidir [...] 7.
O depoimento policial possui presunção de veracidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, salvo indícios de incriminação injustificada por motivos pessoais.
[...] IV. Dispositivo e tese [...] 3. O depoimento policial possui presunção de veracidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, salvo indícios de incriminação injustificada por motivos pessoais. [...] (AgRg no AREsp n. 2.546.677/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 16/9/2025).

Da mesma maneira, afastar a desclassificação do crime imputado aos recorrentes, assim como requerido por suas defesas, é medida que se mostra necessária, uma vez que é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas.

Mesmo que os apelantes fossem meros usuários, assim como alegam, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir [...] 7. A jurisprudência admite a coexistência das figuras de usuário e traficante, sendo possível concluir, a partir das circunstâncias da apreensão e dos depoimentos colhidos, que a recorrente praticava a traficância. [...] IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: [...] 2. A coexistência das figuras de usuário e traficante não impede a caracterização do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º; art. 28, §2º. Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos no caso apresentado. (TJES; APCr 0010799-36.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 06/05/2025).

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que os apelantes
EMERSON OLIVEIRA SOUZA
e
LUCAS OLIVEIRA DE CARVALHO
praticavam a traficância de entorpecentes, razão pela qual, além do pleito absolutório, também o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, não merecem prosperar.

Quanto à condenação no delito de associação para o tráfico previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, as defesas dos recorrentes sustentam que não foi comprovado o “
animus
associativo” entre os recorrentes.

Sustentam, outrossim, ser incorreta a vinculação da relação de convivência entre os corréus com a comprovação da união de vontades para a traficância e a consequente divisão de tarefas e repartição de lucros, característicos dessa conduta.

No ponto, esclareço que tal delito encontra-se assim tipificado no art. 35, da Lei nº 11.343/2006:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei: [...].

Depreende-se que a conduta descrita no dispositivo acima consiste em duas ou mais pessoas associarem-se de forma estável e permanente, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34, da referida lei.

Por tal motivo, não basta que duas pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados para que haja a prática da associação para o tráfico de drogas, pois é necessário que o vínculo associativo seja estável, duradouro e prévio.

Dito isso, rememoro, por oportuno, os depoimentos dos policiais militares, já analisados e transcritos acima, que tanto em esfera investigativa, quanto em sede judicial, apenas informam que o recorrente
EMERSON OLIVEIRA SOUZA
, em companhia dos demais acusados, eram os responsáveis pela distribuição e venda das drogas adquiridas pelo recorrente
LUCAS OLIVEIRA DE CARVALHO
.

Contudo, no caso dos autos, ao analisar com acuidade as provas dispostas no caderno processual, especialmente quando verificada a ausência de relatos quanto à habitualidade, constância e continuidade das atividades dos recorrentes, entendo que, a despeito de existir indícios de um eventual concurso de agentes, constata-se que as provas carreadas não implicam em certeza do vínculo associativo estável e duradouro entre eles para que pudessem, de fato, viabilizar a prática do crime de tráfico de drogas.

Sob tal enfoque, nada obstante em esfera investigativa e judicial os agentes que diligenciaram o caso tenham narrado a prática do crime de tráfico de entorpecentes em relação aos apelantes
EMERSON OLIVEIRA SOUZA
e
LUCAS OLIVEIRA DE CARVALHO
, no que concerne ao crime de associação para o tráfico, entendo que os depoimentos dos agentes públicos não se mostraram suficientes para sustentar a condenação.

Nesse viés, quanto ao crime de associação para o tráfico, deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
e, por consequência, viabilizar a absolvição dos apelantes neste delito.

Por oportuno, indispensável esclarecer que no tocante ao corréu que não interpôs recurso de apelação (
EWERTON HEHER RODRIGUES
), embora a absolvição tenha sido requerida apenas pelas defesas de
EMERSON OLIVEIRA SOUZA
e
LUCAS OLIVEIRA DE CARVALHO
, entendo ser cabível a extensão dos efeitos da presente decisão absolutória também a ele, de ofício, com fundamento no artigo 580, do Código de Processo Penal, segundo o qual
“
no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros
”
.

Assim, a absolvição pelo delito de associação para o tráfico (artigo 35, da Lei nº 11.343/2006) decorre de fundamento objetivo e comum a todos os acusados, consistente na ausência de prova segura quanto à estabilidade e permanência do vínculo associativo, elementos indispensáveis à configuração do tipo penal.

Trata-se, portanto, de motivo não pessoal ou subjetivo, que deve aproveitar igualmente ao corréu não recorrente, já que a insuficiência probatória atinge de forma idêntica todos os envolvidos.

Assim, por força do disposto no artigo 580, do Código de Processo Penal, estendo de ofício os efeitos da absolvição pelo crime de associação para o tráfico também ao corréu
EWERTON HEHER RODRIGUES
, não recorrente, assegurando-lhe idêntico tratamento jurídico diante da identidade dos fatos e provas existentes no caso.

Na sequência, observo que as defesas pleiteiam o redimensionamento das penas-bases dos acusados
EMERSON OLIVEIRA SOUZA
e
LUCAS OLIVEIRA DE CARVALHO
para o mínimo legal.

Em se tratando do acusado
EMERSON OLIVEIRA SOUZA
, na primeira fase, o magistrado de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, bem como a natureza e quantidade da droga, conforme lhe autoriza o artigo 42, da Lei 11.343/2006, fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, por considerar desfavoráveis as consequências do crime e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas.

No que diz respeito às consequências do crime, os fundamentos utilizados na sentença – vício dos usuários, desestruturação familiar e potencialidade do tráfico para fomentar outros delitos – embora representem males inegavelmente vinculados ao fenômeno do tráfico de entorpecentes, constituem considerações genéricas, não lastreadas em elementos concretos dos autos.

Tais elementos, considerados como inerentes ao próprio tipo penal, não se prestam à exasperação da pena-base sob a vetorial das consequências do crime, o que inviabiliza sua utilização na primeira fase da dosimetria, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena e de inidoneidade da fundamentação.

Quanto à natureza das drogas, nada há que se corrigir na sentença, na medida em que, de fato, em termos de natureza (03 [três] espécies de drogas) e nocividade (02 [duas] substâncias de alto poder lesivo e viciante), a apreensão justifica a exasperação da pena-base nos parâmetros utilizados, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO PELA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame [...] III. Razões de decidir [...] 6. A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do julgador, sendo passível de revisão apenas em casos de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade. 7. Não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para cada circunstância judicial, sendo exigida apenas a proporcionalidade do critério utilizado pelas instâncias ordinárias. 8. A quantidade e a natureza da droga apreendida são fundamentos aptos a justificar a exasperação da pena-base, por demonstrarem maior reprovabilidade da conduta. [...] IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. [...] 2. A dosimetria da pena deve observar os parâmetros legais e a proporcionalidade, sendo discricionariedade do julgador. 3. A quantidade e a natureza da droga apreendida são fundamentos aptos a justificar a exasperação da pena-base. [...]
(STJ; AgRg-HC 1.005.982; Proc. 2025/0186145-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Carlos Pires Brandão; DJE 30/10/2025).

Nesses termos, excluída uma circunstância daquelas consideradas pelo juízo
a quo
, reduzo a pena em 01 (um) ano,
fixando a
pena-base
em 06 (seis) anos de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa
para EMERSON OLIVEIRA SOUZA
.

Na sequência, uma vez ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, passo a análise do cabimento da benesse do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Sobre o tema, afastada a condenação pelo delito de associação para o tráfico, óbice legal ao reconhecimento da causa de diminuição em comento, bem como verificado que o recorrente é primário, tem bons antecedentes (haja vista o reconhecimento nas circunstâncias judiciais na dosimetria da pena-base), não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa, entendo cabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Dito isso, aplicada a benesse em sua maior fração (2/3 – dois terços), uma vez que a natureza e quantidade das drogas, que poderiam servir para reduzir a proporção do benefício aplicado, já fora utilizada na fixação da pena-base,
fixo a pena definitiva
de EMERSON OLIVEIRA SOUZA
em 02 (dois) anos de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, uma vez ausentes outras causas de diminuição ou aumento da pena.

No que diz respeito ao acusado
LUCAS OLIVEIRA DE CARVALHO
, igualmente, na primeira fase, o magistrado de piso, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, bem como a natureza e quantidade da droga, conforme lhe autoriza o artigo 42, da Lei 11.343/2006, fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, por considerar desfavoráveis as consequências do crime e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas.

Diante da igualdade de fundamentos para as circunstâncias judiciais aplicadas,
fixo a pena-base de LUCAS OLIVEIRA DE CARVALHO também em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Ato contínuo, na segunda fase, necessário informar que em sentença não houve o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) pelo juízo
a quo
. Todavia, compreendo ser indispensável o reconhecimento de ofício da referida circunstância. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado do verbete de nº 630, reconhece que “
a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
”
.

In casu,
verifico que o recorrente, em interrogatório judicial, tanto em questionamentos do Ministério Público de primeiro grau quanto em perguntas da defesa,
assumiu trazer consigo drogas para consumo pessoal e para consumo de terceiros
.

Tal conduta, registre-se, configura, em essência, uma das atividades estabelecidas nos componentes objetivos do tipo penal previsto no artigo 33, Lei 11.343/2006.

Igualmente, a Corte Superior reconhece, na Súmula de nº 545, que “
q
uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
”.

Logo, frente a confissão realizada pelo recorrente, conforme acima fundamentado, e diante da utilização de tal elemento como base para formação do convencimento de que se tratava de tráfico de drogas e não mera apreensão de entorpecentes para consumo,
necessário se faz aplicar a circunstância atenuante em favor do recorrente LUCAS OLIVEIRA DE CARVALHO.

Nesse sentido, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) para a circunstância atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal),
fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Passando para a terceira fase,

a defesa pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Por oportuno, assim como nas circunstâncias judiciais, por verificar identidade de fundamentos e tendo em vista que também o recorrente é primário, tem bons antecedentes e não integra organização criminosa e nem se dedica a atividades ilícitas, rememoro os fundamentos acima e
fixo a pena definitiva em
01
(
um
) ano
e 08 (oito) meses
de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
para o acusado
LUCAS OLIVEIRA DE CARVALHO
.

No que se refere à pena de multa, cuja proporcionalidade foi questionada em recurso das defesas, registro que sua imposição decorre de expressa previsão legal no preceito secundário do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual constitui consequência jurídica necessária à condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Ademais, o valor fixado mostra-se proporcional e compatível com a pena privativa de liberdade aplicada, observando-se o critério de dosimetria utilizado pelo juízo sentenciante e atendendo aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

Ainda, por imposição da Súmula Vinculante de nº 59, do Supremo Tribunal Federal (“
É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal”
)
, atendidos os demais requisitos legais, fixo em favor dos recorrentes
EMERSON OLIVEIRA SOUZA

e

LUCAS OLIVEIRA DE CARVALHO
o regime aberto, para cumprimento da pena, e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal).

Por fim, incabível, ainda, a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação. Nesse sentido:

PROCESSO CRIMINAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCS. I, III E IV, DO CP). PEDIDO DE DESPRONÚNCIA E CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA QUE JUSTIFICAM A PRONÚNCIA. PARTICIPAÇÃO COLETIVA NO CRIME. PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir: [...]
Quanto ao pedido de isenção de custas processuais, a competência para análise é da Vara de Execuções Penais.
[...]. (TJES; RSE 0001480-79.2003.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 12/06/2025).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da eventual pena para o recorrente entenda pela hipossuficiência do suposto condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º do Código de Processo Civil.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, e, no mérito,
D
OU
PARCIAL
PROVIMENT
O
aos mesmos
, para:
i)
absolver os recorrentes
EMERSON OLIVEIRA SOUZA
e
LUCAS OLIVEIRA DE CARVALHO
pelo crime tipificado no artigo 35, da Lei 11.343/2006;
ii)
absolver de ofício, com fulcro no artigo 580, do Código de Processo Penal, o acusado
EWERTON HEHER RODRIGUES
, pelo crime tipificado no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006;
iii)
em relação ao recorrente
EMERSON OLIVEIRA SOUZA
, quanto ao crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006,
fixar

a pena de
02 (dois) anos de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
,
em regime aberto, devendo
a sua pena
privativa
de liberdade ser
substituída por duas penas restritivas de direitos;

iv)
em relação ao recorrente
LUCAS OLIVEIRA DE CARVALHO
, quanto ao crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006,
fixar

a pena de 0
1
(
um
) ano
e 08 (oito) meses
de reclusão
e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
,

em regime aberto, devendo
a sua pena
privativa
de liberdade ser
substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em prevalecendo a conclusão que estou a propor, após o trânsito em julgado, expeçam-se os competentes alvarás de soltura em favor de
EMERSON OLIVEIRA SOUZA
e
LUCAS OLIVEIRA DE CARVALHO
, se por outros motivos não estiverem presos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)